Tribunal: TJMT
Processo: 1048253-90.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048253-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), LENICE DA SILVA ASSIS - CPF: 025.564.251-21 (APELANTE), DANIEL JOSE DIAS CAMPOS - CPF: 055.903.186-61 (ADVOGADO), ELEONORA MADRUGA MONTEIRO - CPF: 021.846.190-94 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA – REQUISITOS DA AÇÃO COMPROVADOS –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048253-90.2023.8.11.0041

APELANTE: LENICE DA SILVA ASSIS

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LENICE DA SILVA ASSIS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário
desta Comarca, que nos autos da
Ação de Busca e apreensão
n.
1048253-90.2023.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, consolidando o veículo nas mãos da instituição financeira. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada (Id. 208962281).

Nas razões do recurso (Id. 208962287), o recorrente aduz que os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se encontram presentes, quais sejam, a cópia do contrato de alienação fiduciária e o comprovante da notificação extrajudicial.

Verbera que pactuou um aditivo junto a instituição bancária, asseverando que “
Porém, tal contrato havia sido renegociado, gerando uma nova cédula de aditivo, em 09/12/2022”.

Destaca que, havendo a alienação fiduciária do bem em epígrafe, deve ocorrer a conversão em perdas e danos, bem como a multa do art. 3°, § 6° do Decreto-Lei 911/69.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, tal qual a isenção do preparo recursal, ao argumento de hipossuficiência.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnado pelo indeferimento da gratuidade recursal e, em mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita a recorrente nesta fase recursal.

Isso porque, analisando os documentos colacionados junto ao apelo, observa-se que a mesma é empregada doméstica, com rendimento mensal de R$ 1.212,00 – Documento assinado em 05/09/2022, ou seja, um salário mínimo vigente.

Destarte:

Ademais, a apelante ainda percebe o benefício da assistência do Bolsa Família, benefício, este, somente para pessoas carentes, corroborando ainda mais suas alegações.

Colaciono:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2º e 3º, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). – Grife.

Em mérito, o cerne do apelo está em saber se estão preenchidos os requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono o contrato aditivado, motivo da irresignação:

Print do Aviso de Recebimento:

Portanto, visto o nítido contrato acostado aos autos, bem como se extrai que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço nele constante, preenchido os requisitos da ação de busca e apreensão - TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS.

Destarte recente julgado desta Egrégia Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Ao arremate, não havendo vício algum no procedimento, a rigor inexiste falar em multas e/ou danos, conforme dispõe o art. 3°, § 6° do Decreto-Lei 911/69.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024